Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-08.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005708-08.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE BEZERRA CARVALHO - CPF: 815.683.983-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER MENDES PEDROSO - CPF: 969.460.751-53 (EMBARGADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
à
apelação para reconhecer a evicção e condenar o réu à restituição de R$ 18.000,00, mantendo a improcedência do pedido de danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios,
pugnando pela
sua majoração para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente os honorários advocatícios após a redistribuição da sucumbência, bem como se é cabível a majoração da verba honorária em sede de
ED
.

III. Razões de decidir

Não há omissão no julgado, uma vez que a redistribuição da sucumbência em 50% para cada parte implicou a manutenção dos honorários fixados na sentença (15% sobre o valor da causa), apenas com a adequação proporcional decorrente do resultado do julgamento.

A pretensão de majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação configura rediscussão do mérito
,
incompatível com os limites
do ED
, previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

E
mbargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A redistribuição da sucumbência decorrente de provimento parcial do recurso não implica, necessariamente, nova fixação de honorários advocatícios quando mantidos os critérios estabelecidos na sentença.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso

para reformar a sentença e
reconhecer a ocorrência de evicção
,
bem como condenar o réu
à restituição do valor de R$18.000,00, mantendo a improcedência quanto aos danos morais.

Ao final, determinou a redistribuição do ônus
de
sucumbência na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade
,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O embargante alega
omissão no julgado
, pois
o acórdão limitou-se a redistribuir os ônus sucumbenciais, deixando de arbitrar expressamente o valor ou percentual dos honorários advocatícios em favor do patrono do
autor
.

Requer o provimento do
R
ecurso para
fixar os
honorários em 20% sobre o valor da condenação
.

Nas Contrarrazões (Id.

347739884
),
o embargado sustentou que
houve sucumbência recíproca e que a pretensão do embargante denota mero inconformismo com o resultado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
omissão do
acórdão
quanto a
fixa
ção dos
honorários sucumbenciais.

Contudo,
verifica-se que houve determinação expressa quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, decorrente do provimento parcial do apelo (acolhimento do dano material e manutenção da improcedência do dano moral).
Vejamos:

“
Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
parareconhecer a ocorrência de evicção e condenar oréuà restituição do valor de R$18.000,00, corrigido monetariamente desde as respectivas datas dos desembolsos, nos termos do art. 389, parágrafo único, doCC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme art. 406 doCC.

Em virtude da modificação substancial da sentença, redistribuo o ônus
de
sucumbência em 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
”
.

Portanto, ao redistribuir o ônus em 50% para cada parte, o
julgado
manteve a base de cálculo e o percentual arbitrados na origem (15% sobre o valor da causa), determinando apenas que cada parte arque com metade dessa obrigação em favor do patrono da parte adversa (observada a gratuidade de justiça deferida a ambos), não havendo necessidade de nova fixação de percentual se aquele estabelecido na sentença se mostra adequado e foi mantido, sofrendo apenas a adequação proporcional decorrente do resultado do julgamento.

Logo,
o embargante sob o pretexto de sanar omissão, pretende, na verdade, a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, o que configura pretensão de
rediscussão do mérito e reforma do julgado,
inviável
na via dos
aclaratórios
.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026